Tribunal: TJDFT
Processo: 0002005-61.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002005-61.2016.8.07.0002 RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDOS: CLOVISON DE JESUS GOMES DE FREITAS e WANIA KARLA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TAC. PROCESSO COLETIVO. EFICÁCIA ERGA OMNES. DIREITO E INTERESSES. DEVERES. LIMITAÇÕES. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A homologação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC não tem o condão de criar coisa julgada em desfavor da coletividade que o processo coletivo visa proteger, limitando direitos ou criando obrigações aos substituídos ou tutelados, mormente quando desfavoráveis aos interesse de consumidores com hipossuficiência técnica. 2. Firmou-se o entendimento no IRDR 2016.00.2.034904-4 de que, expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 3. A indenização por lucros cessantes é cabível nesses tipos de caso, porque não existe dúvida que o imóvel gera potencialidade de receitas, seja pela locação ou então pela ocupação própria, sendo certo que, nas duas situações, os lucros cessantes devem ser calculados pelo valor de mercado do locativo de imóvel equivalente, conforme entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgando o Tema 970, na modalidade dos Recursos Repetitivos, reputou regular a exigência, porém, destacando sua inacumulabilidade com a multa moratória, por considerar que têm idêntica natureza. Precedente (REsp 1635428 / SC, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte DJe 25/06/2019). 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 16 da Lei 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), ao argumento de que a sentença civil faz coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Afirma que o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) estaria acobertado pela eficácia erga omnes em todo o território do Distrito Federal, com a isenção de qualquer responsabilidade em adimplir despesas condominiais após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias da averbação do habite-se/assinatura do contrato. Sustenta que a celebração do TAC no curso da Ação Civil Pública deveria ter ensejado a extinção do processo com resolução de mérito; c) artigos 395 e 476, ambos do Código Civil, e 52 da Lei 4.591/1964, asseverando que o incorporador responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado, sendo que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro; e d) artigo 373 do CPC, e 402 do CC, porquanto entende que não deveria ter sido condenada por lucros cessantes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da Sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2.037/12, e do causídico Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 16 da Lei 7.347/1985, bem como 395 e 476, ambos do Código Civil, e 52 da Lei 4.591/1964, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve subir em relação à suposta ofensa aos artigos artigo 373 do CPC, e 402 do CC, porque restou assentado no acórdão vergastado que “A recorrente olvida que a obrigação de exigir ou apresentar certidão de nada consta de taxas condominiais, constante do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta -, militava contra si, uma vez que tais encargos somente poderiam ser transferidos para a compradora após a imissão na posse. O dever de pagar referidos encargos perante o condomínio instalado era da vendedora, enquanto não entregasse a posse do imóvel. A suposta inadimplência da compradora/embargada estava condicionada à averbação da carta de “habite-se”, condição sine qua non para liberação do financiamento (...). Conforme versão dos autores, pagaram débitos condominiais vencidos desde janeiro de 2015. Em 13/11/2015, fizeram acordo com o segundo réu para parcelar os débitos condominiais vencidos e pagaram a primeira prestação em 20/11/2015, no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). Todavia, os adquirentes somente foram imitidos na posse do imóvel em 15/6/2016 (ID 18100623 - Pág. 9) (...). O acordo materializado no bojo do TAC entre a requerida JARDINS MANGUEIRAL e a Defensoria Pública não vincula os autores/apelados (...). Anota que o imóvel só não foi entregue em momento anterior por culpa exclusiva dos apelados. Apesar de constar que os autores não pagaram nenhuma parcela do preço do imóvel, de 2013 a novembro de 2014, sobreveio o aditivo ao contrato (ID 18100284 - Pág. 24/34). Considerando que houvera aditivo de contrato em novembro de 2014, com quitação total do preço do imóvel por meio de financiamento bancário (ID 18100286 - Págs. 21/25), e mesmo assim a incorporadora não entregou a posse do imóvel, deve sofrer as consequências de eventual prejuízo que tenha ocasionado aos adquirentes. Apropriada a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes aos compradores” (ID 18213708 e ID 20660283). Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conjunto de cláusulas dispostas no TAC e no contrato aditivo, bem como da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome da Sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2.037/12, e do patrono Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027